Tribunal: STF
Processo: RE 71881
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-15
Data de publicação: 1972-05-15

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROCEDENCIA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA FIXAR O ALCANCE DO
JULGADO, SE NÃO FORAM OFERECIDOS EMBARGOS DECLARATORIOS. QUESTÃO
DIFERIDA PARA O JULGAMENTO DA PARTILHA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.